Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701998-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON FERREIRA DOS REIS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GILSON FERREIRA DOS REIS contra a decisão de ID 173372437, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com repetição de indébito fiscal e pedido de tutela de urgência n. 0710233-57.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID 173312266, tendo em vista que os contracheques anexados pelo autor demonstram que ele percebe remuneração bruta superior a R$ 14.000,00 (catorze mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Ademais, nos contracheques de julho e agosto constam quase três mil reais de valores descontados por decisão judicial, que ao certo, não estará sempre em seus contracheques. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o autor junte aos autos o comprovante da sua parte dos honorários periciais. Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Alega que a decisão agravada não deve prevalecer, visto que houve comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais nos autos. Destaca que a argumentação proposta pelo juízo de 1o Grau é insuficiente para demonstrar que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, vez que ficou demonstrado e provado que ele sequer dispõe de salário, por se achar envolto em inúmeras dividas. Assevera que o agravante se encontra em situação financeira precária, sendo qualificado para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a tendo o devido acesso à justiça para ter seu direito salvaguardado. Aduz que os comprovantes de rendimentos e extratos da conta salário do agravante juntados tanto ao processo de origem quanto a este recurso, conduzem ao entendimento de que o recorrente se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o da Lei no 14.181, considerando que todo seu salário se acha comprometido para pagar dívidas, não lhe restando o mínimo para o sustento próprio e de sua família, de forma a comprometer sua dignidade como pessoa humana. Pontua que, quando ingressou com a ação originária, o agravante não buscou se valer do benefício da gratuidade de justiça, pois naquele momento possuía recurso para o custeio do processo, tendo tal situação se alterado no curso do processo. Argumenta que: [...] a referida benesse trata-se de uma GARANTIA CONSTITUCIONAL que visa garantir ao autor o acesso gratuito ao poder judiciário, já que não se poder excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito dos cidadãos. Por esta razão, a Carta Maior consolidando o estado democrático de direito houve por bem facilitar o acesso de todos à justiça e a garantia da assistência gratuita aos necessitados, SEM PREJUDICAR A SUA SUBSISTENCIA E DE SUA FAMILIA. Assim, o Agravante por não dispor no momento, dos recursos necessários para arcar com as custas do processo, reclama a benesse e expõe sua situação de penúria financeira, conforme atesta a Declaração de Hipossuficiência juntada [...] Nesse contexto, com a devida vênia, mostrou-se incongruente o indeferimento da gratuidade de justiça, quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo Agravante. Não se pode ainda perder de vista, que para a concessão da benesse pleiteada, não se deve exigir que a parte seja miserável, ou mesmo, que esteja passando fome no momento de dito pleito, mas sim, que o recolhimento das despesas do processo, que no presente caso representa o montante de R$ 616,66 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis reais), possa ser um obstáculo ao acesso à justiça, até porque, tal situação afrontaria inclusive, cláusulas pétreas contidas na Carta Magna, art. 5o, Incisos LXXIV e XXXV, a inafastabilidade da jurisdição. [...] Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem. Ao consultar o processo de origem, verifiquei que, quando do ajuizamento da ação, foram recolhidas as devidas custas processuais, ou seja, não houve qualquer requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Porém, no presente momento, quase 2 (dois) anos após a distribuição do processo originário, quando intimado para recolher o montante equivalente à cota do agravante em relação aos honorários do perito nomeado para auxílio na elucidação da contenda, o recorrente peticionou requerendo a concessão da gratuidade (ID origem 173312266). Impende destacar que, conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade de que a assistência judiciária gratuita seja concedida em qualquer momento do processo e com efeitos não retroativos. Nesse sentido, para obter o benefício, o agravante anexou os contracheques e extratos bancários dos meses de junho, julho e agosto (IDs 52168782; 52168783; 52168784; 52168785; 52168786 e 52168787), além da declaração de hipossuficiência (ID 52168789), mesmos documentos apresentados na origem. Analisando os citados documentos, tenho que são verossímeis as alegações veiculadas pelo agravante no sentido de que pela situação financeira peculiar atual da parte o rendimento auferido em razão do cargo público que ocupa não demonstra de forma absoluta a possibilidade de arcar com as custas processuais, sendo necessária cautela em uma análise pura e simples de uma remuneração superior ao critério objetivo previsto na Res. n. 271/2023 do CSDPDF. Assim, ao menos nesta análise realizada em sede de cognição sumária, os parâmetros subjetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica do agravante, uma vez que, apesar de receber remuneração mensal em valor razoável e acima do critério objetivo utilizado como parâmetro e descrito alhures, aparenta não possuir condições de arcar com as custas processuais em razão da peculiar situação financeira de superendividamento, com grande parte dos rendimentos comprometidos com empréstimos e depósitos judiciais. Ademais, considerando o valor líquido recebido nos meses de julho e agosto, conforme contracheques juntados, o critério objetivo para a concessão do benefício também estaria cumprido, em razão do abatimento de diversos empréstimos e da existência de descontos vinculados a decisões judiciais, situações que prontamente afetam o poder aquisitivo do agravante. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência alegada, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência do agravante, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.